Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 329, CPC).
2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, princípios processuais como o da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, ou mesmo a alegação de excesso de formalismo, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite do processo de forma indefinida. À vista disso, essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.